Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717696-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO DA COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Inibitória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada n. 0704850-30.2023.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157526713 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo agravante, sob o fundamento de que as razões apresentadas pelo requerente e os documentos acostados aos autos de origem não trazem informações mínimas para a análise da questão. Ressaltou que não se pode aferir qual a natureza da intervenção demolitória, se realizada administrativamente ou no âmbito de persecução penal, inexistindo qualquer informação sobre a motivação do ato, o que prejudica o exercício do controle judicial. Em suas razões recursais, o agravante sustenta ser único e legitimo proprietário do imóvel localizado à chácara 30, DF 250, Km 08, Sobradinho dos Melo, com área de 4,00 hectares, extraídos da área maior de matrícula no 691 do Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, desde 06 de abril de 2004, conforme escritura pública de compra e venda lavrada pelo tabelionato do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Assevera que a sua propriedade é particular, devidamente escriturada e regularizada. Afirma que a localização exata da área está devidamente identificada na certidão de ônus, na escritura pública de compra e venda, e no relatório técnico topográfico. Prossegue asseverando que a operação de demolição não foi precedida de notificação formal do morador, contrariando a exigência prevista no artigo 133 da Lei Distrital n° 6.138/2018, de forma que o ato administrativo deve ser considerado nulo de pleno direito. Invocando as normas elencadas nos artigos 5o, incisos XI e LV, e 37, da Constituição Federal, alega violação aos princípios da isonomia, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, além da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia. Ao final, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado aos agravados que se abstenham de promover a demolição da edificação erigida no imóvel objeto da demanda. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, a fim de ser confirmada a tutela antecipada pleiteada no recurso. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 46594594, determinou que a parte agravante regularizasse a sua representação processual, o que fora devidamente cumprido com a cadeia documental juntada ao agravo (ID 47202881). Comprovantes de recolhimento do preparo acostados ao recurso sob os IDs 46518247 e 46518241. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), toda obra somente pode ser iniciada após a obtenção da respectiva licença de obras, observadas as exceções previstas no artigo 23 do referido diploma legal. De modo a evitar a ocupação desordenada do solo e visando à prevenção de edificações irregulares, a referida Lei Distrital, em seu artigo 13, conferiu ao órgão de fiscalização de atividades urbanas, o exercício do poder de polícia administrativa para fiscalizar obras e edificações, em área pública ou privada, nos seguintes termos: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I – fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; Nada obstante o agravante afirme estar configurado o risco de demolição de seu imóvel, sem prévia notificação formal por parte do órgão de fiscalização, não há, nos autos, qualquer elemento de prova apto a agregar verossimilhança às alegações vertidas na inicial da demanda de origem, ou no agravo de instrumento. Sobreleva-se que o agravante, objetiva o sobrestamento de atos de demolição de edificação erigida na área em que aduz ser proprietário, localizada na Fazenda Sobradinho dos Melos, correspondente ao quinhão no 08, conforme descrito na escritura pública de compra e venda de ID 46518250 e certidão de ônus de ID 46518251. Verifica-se na ação originária que o autor afirma que o referido imóvel é murado, e possui a casa sede e duas casas de caseiros, tão somente (ID 157458679 – pág. 4), contudo, pelas fotos e documentos acostados não se pode afirmar a existência de construções dentro da área murada, e nem que o autor teria autorização para ali construir. Assevera-se, ainda, que o agravante não apresentou prova de que o imóvel por ele ocupado estaria incluído em operação demolitória a ser realizada por agentes de fiscalização do Distrito Federal. Assim, a tutela de urgência vindicada pelo agravante corresponderia, na verdade, à concessão de uma espécie de salvo conduto em relação à atuação de agentes de fiscalização de obras do Distrito Federal, o que, evidentemente, não se mostra cabível, sobretudo inaudita altera pars. Ademais, cabe ressaltar, que o agravante não demonstrou que as edificações erigidas no imóvel estejam em conformidade com a legislação de regência, ou seja, que tenham sido realizadas em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018), tendo apenas juntado aos autos: laudo topográfico da área da qual alega ser proprietário (ID 46518249), escritura pública (ID 46518250), além de vídeos e reportagens de atuação dos órgãos Distritais (IDs 46518248 e 46518245). Entretanto, tais vídeos e reportagens não comprovam que a ação estivesse ocorrendo na mesma área que está sob litígio. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou entendimento de que a parte que alega ser proprietária de área com risco de demolição, ou qualquer ação por parte dos agentes públicos, deve corroborar de forma cristalina suas alegações, além de evidenciar que está amparada pela lei para ali construir e residir, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMULAÇÃO. REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE. LICENÇA. CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O Poder Público Distrital, autorizado pela Constituição Federal, tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, concretizada por meio do alvará, condição sine qua non para a realização de qualquer edificação. 3. Nos termos do artigo 133 da Lei 6.138/2018, no caso de construção em área pública não passível de regularização a sanção imposta é a demolição imediata da obra irregular. 4. A despeito da previsão constitucional do direito à moradia, não existem direitos absolutos. A pretensão individual deve ser ponderada com o interesse coletivo ao meio ambiente urbano ordenado e adequado ao convívio social. 4.1 A toda evidência, não se pode admitir que cada cidadão realize obras ou benfeitorias de acordo com sua própria conveniência, sobretudo em área pública, de forma a atender seus próprios interesses, ignorando as normas de edificação pertinentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1681738, 07425823620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. OBRAS. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante manifestação técnica acostada aos autos, a área objeto da lide é pública e não é passível de regularização. 3. Ausente prova de regularidade das construções e da própria licença para as obras, a demolição é a sanção prevista em lei e imposta aos interessados nas hipóteses de construções irregulares e ilegais. 4. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654617, 07265037920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Por conseguinte, deixando o agravante de apresentar elementos mínimos de prova a respeito da formalidade legal para realizar construções na área que alega ser proprietário, bem como da existência de operação de demolição de edificação erigida no imóvel por ele ocupado, sem prévia notificação, não se mostra cabível a imposição, in abstrato, de vedação à atuação dos órgãos de fiscalização. Conclui-se, portanto, que, em juízo de cognição sumária, não se encontram caracterizados os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 11:59:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora